Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711943-37.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO MARINHO CARIAS, ANTONIO VASCONCELOS VIEIRA, CARLOS EDUARDO LOBO FARIA, IZADORA MENDES DE SOUSA, JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA, MARCELO DE ARAUJO LEAL FERREIRA, NICOLAU SHIGUETOMI AOYAGUI APELADO: MARCELO DE ARAUJO LEAL FERREIRA, ANTONIO VASCONCELOS VIEIRA, JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA, NICOLAU SHIGUETOMI AOYAGUI, IZADORA MENDES DE SOUSA, CARLOS EDUARDO LOBO FARIA, HUMBERTO MARINHO CARIAS D E S P A C H O Concedo ao Apelante HUMBERTO MARINHO CARIAS o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso adesivo. Publique-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator